Tribunal: TJMT
Processo: 0024418-37.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024418-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE EDSON DOS SANTOS - CPF: 574.386.769-00 (APELANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), ELIZABETH DALL ONDER - CPF: 420.748.001-34 (ADVOGADO), MOVEIS DAICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 81.373.748/0001-31 (APELADO), JOSE ANTONIO TERAMOSSI RODRIGUES - CPF: 273.590.068-13 (ADVOGADO), CASA AMBIENTZ COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 19.244.980/0001-04 (APELADO), JOSE BERTO DE LIMA IRMAO - CPF: 092.375.868-25 (APELADO), NEIDE NAOMI TAHATA - CPF: 044.163.548-27 (APELADO), CASA AMBIENTZ COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 19.244.980/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por José Edson dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que extinguiu o processo por abandono, nos termos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi precedida da necessária intimação pessoal do autor, conforme o § 1º do art. 485 do CPC; e (ii) se a ausência de requerimento da parte ré inviabiliza a extinção com base no abandono.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação pessoal da parte autora, exigência expressa do art. 485, § 1º, do CPC, compromete a validade da extinção processual por abandono.

4. A publicação de despachos apenas para uma das advogadas constituídas fere o art. 272, § 5º, do CPC, tornando a ciência processual irregular.

5. Não houve requerimento da parte ré para extinção com fundamento no abandono da causa, afrontando o enunciado da Súmula 240 do STJ.

6. Configurado o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento regular do feito, com a intimação pessoal da parte autora.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por JOSE EDSON DOS SANTOS, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de rescisão contratual c/c ação de danos morais e materiais com pedido de liminar antecipada n. 0024418-37.2016.8.11.0041 Código 1133545 movida em desfavor de MOVEIS DAICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, julgou extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 485, do Código de Processo Civil; Condenando ainda o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz que: embora o MM Juízo a quo tenha proferido os mencionados despachos, não houve expedição de ofício sequer AR para a parte apelante, em evidente contrariedade ao disposto na legislação reguladora da matéria, à boa doutrina e à jurisprudência predominante, conforme será demonstrado; ainda, no despacho publicado a determinação é para que seja expedido o necessário, e nos autos fácil verificação que não consta o andamento determinado.

Argumenta que nos termos do artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil, quando a parte possuir mais de um advogado constituído, as intimações devem ser realizadas em nome de todos os advogados, salvo disposição em sentido contrário. No presente caso, a intimação foi dirigida apenas a advogada Elizabeth Dall Onder, sendo que a procuração nos autos contém poderes a Ana Veronica Morceli Rodrigues e Louise de Morais Gonçalves; Além disso, considerando que a extinção do processo se deu por abandono, era imperativa a intimação pessoal da parte autora, conforme preceitua o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Afirma ser flagrante o equívoco contido na
v
. sentença objurgada, circunstância que a vicia de nulidade insanável, vez que afronta ao dispositivo Código Civil que exige,
ius cogens
, pela dicção alva do art. 485, § 1º do CPC, que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, como condição
sine qua non
para caracterizar o abandono da causa.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para anular a r. sentença por malferir a disposição legal assentada no art. 485 § 1º do CPC, sem o que não se poderia em hipótese alguma extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono. E, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito. b) Que seja deferida ao apelante a Gratuidade da Justiça nos moldes dos artigos 98 e 99 do CPC, em improvável caso de indeferimento que seja concedido o benefício do parcelamento, nos termos do artigo 98, § 6o do CPC; c) Por último, Ad cautelam, para superar óbices legais, regimentais e sumulares, o apelante prequestiona expressamente para fins de eventual interposição de recurso especial (CF, art. 105, inciso III, alíneas ́a ́ e ́c ́), tenha a r. decisão apelada transgredido a norma infraconstitucional catalogada no art. 485, § 1º do CPC.

Contrarrazões. (id. 272678368)

Houve o devido preparo do recurso. (id. 276362852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por JOSE EDSON DOS SANTOS, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de rescisão contratual c/c ação de danos morais e materiais com pedido de liminar antecipada n. 0024418-37.2016.8.11.0041 Código 1133545 movida em desfavor de MOVEIS DAICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, julgou extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 485, do Código de Processo Civil; condenando ainda o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, sob a alegação de inércia do autor diante das intimações para impulsionar o feito. No entanto, a leitura atenta dos autos revela vício de procedimento insanável: não consta intimação pessoal válida do autor, conforme exige o § 1º do referido artigo.

A certidão de fl. 167 dos autos digitalizados (Id. 272678360) aponta que "não houve manifestação da parte autora no prazo assinalado", e os despachos foram publicados apenas aos advogados, sem nenhum registro de intimação pessoal por via postal com AR, mandado ou outro meio hábil diretamente à parte.

O § 1º do art. 485 do CPC dispõe expressamente: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que “a intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo”, sendo nula a sentença extintiva que não observa essa formalidade (TJMT – Apelação Cível n. 1001371-41.2021.8.11.0041, rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13/09/2023).

No presente caso, embora haja despachos com determinação de impulso do feito, não se verifica nos autos a expedição de AR ou qualquer outro meio hábil de intimação pessoal da parte autora. Ainda, as publicações foram dirigidas exclusivamente a uma das patronas, em descumprimento ao art. 272, § 5º, do CPC, que exige intimação de todos os advogados constituídos, salvo indicação diversa.

Por outro lado, não consta requerimento da parte ré pela extinção por abandono da causa, o que torna incabível a aplicação do art. 485, IV, do CPC, conforme a Súmula 240 do STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Desse modo, impõe-se a anulação da sentença, por ofensa ao devido processo legal e afronta ao art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida intimação pessoal da parte autora, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025